Tribunal: TJES
Processo: 0010748-36.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Financeiro da Habitação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010748-36.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELENICE RESSTEL CHIABAI e outros
APELADO: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0010748-36.2013.8.08.0035

A
p
te/Apda: Elenice Resstel Chiabai

A
p
d
a
/
Apte
: Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença de fl. 202/203, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação ordinária ajuizada por Elenice Resstel Chiabai contra Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda., na qual a Magistrada de origem julgou os pedidos procedentes para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor pago no imóvel.

Nas razões de fl. 233/237, Elenice Resstel Chiabai alega que o termo inicial para contagem da aplicação da multa deve ser o primeiro dia após o atraso da entrega da obra, sem considerar o prazo de cento e oitenta dias de tolerância.

Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda. aduz nas razões de fls. 251/276 que (a) a apelada é corretora de imóveis e recebeu como parte do pagamento de uma comissão da venda de um imóvel rural o apartamento 701 do Edifício Residencial Maíza Vellozo, por permuta, sem sua participação; (b) não foi comunicada acerca da transferência de propriedade, inexistindo responsabilidade perante a apelada; (c) teve ciência do negócio jurídico apenas com a entrega das chaves, quando recebeu cópia da escritura; (d) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação; (e) não houve atraso na entrega do imóvel, eis que assinado termo de aditamento com previsão de entrega em 30/10/2012; (f) ante a paralisação dos trabalhadores da construção civil, celebrou novo aditivo oferecendo duas vagas de garagem para que não houvesse discussão posterior quanto ao prazo de entrega; (g) não poder ser condenada a pagar qualquer quantia à apelada e, caso mantida a condenação, as penalidades e indenizações devem ser reduzidas.

Contrarrazões de Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda. às fls.244/250.

Elenice Resstel Chiabai não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de novembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 06/12/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso de Elenice Resstel Chiabai

É cediço que
“Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal”
(AgInt no REsp n. 1.976.314/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.).

Verifica-se que após a intimação da decisão dos embargos de declaração opostos contra a sentença com a carga dos autos realizada em
09/10/2020
(fl. 226), Elenice Resstel Chiabai apresentou pedido de reconsideração no mesmo dia (fl. 227/228), que restou indeferido (fl. 230).

A apelação interposta apenas em
02/08/2021
(fl. 233), portanto, revela-se intempestiva.

Além disso, o recurso foi instruído apenas com a guia do Poder Judiciário (fl. 239) e a
“
A
comprovação do preparo recurs
al
, na forma exigida pelo art. 1.007 do CPC/2015, deve ser realizada mediante juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante bancário de pagamento, de modo a possibilitar a devida correlação da transação e identificação das rubricas
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006613-20.2021.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022).

Intimada para efetuar o preparo em dobro (id. 3376358), a parte quedou-se inerte, configurando-se a deserção.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de não conhecimento da apelação de Elenice Resstel Chiabai, em virtude de sua intempestividade e deserção.

É como voto.

Mérito

Inicialmente destaco que a alegação de ilegitimidade passiva arguida por
Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda.
confunde-se com o mérito, posto que baseada na ausência de responsabilidade perante
Elenice Resstel Chiabai.

Depreende-se da Escritura Públ
ica de fls. 16/19 que Dalton Dias Heringer e Eny de Mirand
a
Heringer
transferiram
o
aparta
m
ento de n. 701 e tr
ê
s vagas de garage
m (
n. 02, 27 e 27-A
)

d
o
Edifício Residencial “Maíza Velozzo” par
a
Elenice Resstel Chiabai, por R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
em
28/12/2010
.

O imóvel
em questão foi adquirido
por
Dalton Dias Heringer e Eny de Mirand
a
Heringer
em
06/08/2010

por meio de permuta com
a

Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda.,
que se comprometeu a construir

o
Edifício Maíza Vellozo
no terreno
(fl. 20/
29
e 98/108
),
com previsão de entrega em
30 de
agosto de 2011,
acrescido de
tolerância de 180 dias

(cláusula décima primeira – fl. 25).

A posterior transferência
da unidade para
Elenice Resstel Chiabai,
entretanto,

não foi comunicada à
incorporadora
, retirando a sua responsabi
li
dade em decorrência do alegado inadimplemento quanto ao prazo de entrega da obra.

Isso porque, apesar da Cláusula Décima Quarta da Escritura Pública de Permuta (fl. 26 e fl. 98/108) ter assegurado o direito dos outorgantes (Dalton Dias Heringer e Eny de Miranda Heringer) de livremente vender, ceder ou transferir a terceiros seus direitos sobre o imóvel, impôs o dever de comunicação à incorporadora, nos seguintes termos:

“
CL
Á
USULA DECIMA QUARTA: Que aos OUTORGANTES fica
assegurado o direito de poder livremente vender, ceder ou transferir a terceiros seus direitos contidos no presente instrumento, especialmente as unidades objetos desta escritura de permuta,
bastando, para tanto fazer uma comunicaç
ã
o expressa a OUTORGADA
, exc
l
usivamente para seu conhecimento, sem que tal venda, cessão ou transferência implique em desfazimento das obriga
çõ
es e encargos que a OUTORGADA assum
i
u na forma desta escritura, para a construç
ã
o das unidades permutadas com os OUTORGANTES, no EDIFICIO "RESIDENCIAL MAIZA VELLOZO", podendo assim os OUTORGANTES, em caso de venda, cess
ã
o ou transferência prevista nesta cl
á
usula, sub-rogar aos adquirentes das unidades permutadas as direitos assegurados pela OUTORGADA aos OUTORGANTES, na forma deste instrumento contratual”.

Entre outros desdobramentos, o dever de comunicação tinha a finalidade de cientificar as eventuais necessidades de prorrogação do prazo de construção, que no caso concreto foram direcionadas a Dalton Dias Heringer e Eny de Miranda Heringer.

O depoimento da única testemunha prestado à fl. 177/177v demonstra que a ciência da negociação pela Santos Neves só ocorreu por ocasião da entrega das chaves, sem que houvesse comunicação formal à empresa, como se depreende dos seguintes trechos:

-
Jaqueline Aparecida Nunes de Souza
: “...; que é secretária na empresa requerida; ...; que teve conhecimento da negociação entre Dalton Heringer e a autora quando chamou o Dalton para entregar as chaves do imóvel por ocasião do habite-se; que o Dalton lhe falou que a unidade n. 701 teria sido negociada por ele e que ele ia pedir ao atual proprietário que fosse lá para retirar as chaves; que o Dalton nesse dia não pegou as chaves do apartamento 701; que o Dalton era dono do terreno onde foi construído o prédio e recebeu alguns apartamentos, entre eles o apartamento 701; que antes deste momento da entrega das chaves pela depoente, a empresa requerida não tinha ciência da negociação feita entre Dalton e a autora; que foram feitos dois aditivos contratuais entre a empresa requerida e o senhor Dalton; que o primeiro aditivo foi com relação ao prazo de entrega dos imóveis e o segundo foi um acordo feito entre o senhor Dalton e a empresa requerida relativo ao prazo que se estendeu e o senhor Dalton recebeu duas vagas de garagem a mais; que o senhor Dalton deu quitação plena e não falou nada sobre a venda de imóveis nesta ocasião; ...; que quem recebeu as chaves do 701 foi a dona Elenice, aqui autora; que foi entregue as chaves à autora porque a mesma mostrou um documento onde provava que tinha comprado o imóvel, e anteriormente a isso, o senhor Dalton tinha dito que tinha vendido o apartamento para a autora; ...; que a autora quando recebeu as chaves não fez nenhuma ressalva; ...”.

Os aditivos do compromisso de permuta de fl. 115/119 confirmam o depoimento, demonstrando que a incorporadora reconheceu o inadimplemento referente ao prazo de entrega do imóvel inicialmente previsto, tendo estabelecido a devida compensação pelo atraso perante Dalton Dias Heringer e Eny de Miranda Heringer e concedido mais vagas de garagem, com expressa anuência dos titulares da unidade.

Na oportunidade, frise-se, foi fixado inclusive novo prazo de entrega para 30/10/2012.

A obra foi efetivamente entregue em 05/02/2013 sem oposição de Dalton Dias Heringer e Eny de Miranda Heringer, ao passo que o recebimento das chaves do apartamento por Elenice Resstel Chiabai em 20/03/2013 (fl. 125) não lhe confere o direito a indenização por dano moral, posto que a incorporadora efetuou a devida compensação aos proprietários originários do terreno onde o prédio foi edificado (fls. 20/29), com quem celebrou o negócio jurídico.

Além disso, ainda que se pudesse atribuir responsabilidade à empresa perante Elenice Resstel Chiabai, não foi demonstrada qualquer consequência excepcional do curto atraso na entrega do imóvel.

Sabe-se que
“
Consoante a jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial
”
(AgInt no REsp n. 1.921.711/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.).

De igual teor:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o simples inadimplemento contratual em virtude do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que possam configurar lesão extrapatrimonial.” (AgInt no AREsp n. 2.084.111/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

“
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.” (AgInt no REsp n. 2.005.466/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

Nesse viés, impõe-se a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes, afastando-se a condenação imposta à incorporadora de pagar as multas por atraso na entrega da obra, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda., para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno Elenice Resstel Chiabai ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE ELENICE RESSTEL CHIABAI ACOLHIDA. AQUISIÇÃO DE APARTAMENTO DIRETO DE PERMUTANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À INCORPORADORA. ATRASO NA ENTREGA COM COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À MULTA MORATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DE SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA. CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que
“Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal”
(AgInt no REsp n. 1.976.314/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.).

1.1 Considerando-se que Elenice Resstel Chiabai foi intimada da decisão dos embargos de declaração opostos contra a sentença em 09/10/2020, tendo apresentado pedido de reconsideração no mesmo dia, a apelação interposta apenas em 02/08/2021 revela-se intempestiva.

2.
A
comprovação do preparo recurs
al
, na forma exigida pelo art. 1.007 do CPC/2015, deve ser realizada mediante juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante bancário de pagamento, de modo a possibilitar a devida correlação da transação e identificação das rubricas.
Por não ter atendido à intimação para sanar o vício, impõe-se o reconhecimento da da deserção da apelação.

3. Preliminar de não conhecimento do recurso de Elenice Resstel Chiabai acolhida.

4. Elenice Resstel Chiabai adquiriu o apartamento dos proprietários do terreno em que construído o edifício, que celebraram permuta com a empresa Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda. O negócio, contudo, não foi comunicado à incorporadora, descumprindo regra contratual.

5. Os atrasos no prazo inicialmente previsto para entrega da obra foram devidamente comunicados aos permutantes originários, inclusive com cláusula de compensação, motivo pelo qual não há que se falar em responsabilidade da empresa perante a adquirente no que concerne à multa moratória e pagamento de indenização por dano moral.

6. O
mero inadimplemento contratual pelo atraso na entrega do imóvel não gera dano moral indenizável por si só, devendo ser comprovada alguma consequência excepcional que configure a lesão extrapatrimonial.

7.
Recurso
de
Elenice Resstel Chiabai
não conhecido
.
Recurso de
Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda.
conhecido e provido para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer do recurso de
Elenice Resstel Chiabai
e conhecer e prover o recurso de
Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda.
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer do recurso de Elenice Resstel Chiabai e conhecer e prover o recurso de Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda., nos termos do voto da Relatora.